Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. UTILIZAÇÃO DE CARTA DE CONSÓRCIO. IMÓVEL COM GRAVAME. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INVIÁVEL. ESCOLHA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cliente, ora agravante, foi impedido de utilizar da carta de consórcio para adquirir determinado imóvel, o qual estava gravado com ônus, obstando sua vinculação em garantia ao consórcio. 1. 1. Não há indícios de que o agravante fora induzido em erro (art. 171 do Código Civil) ao contratar o consórcio com a instituição bancária, de sorte a permitir liminarmente a suspensão do pagamento pelo consórcio.
2. O banco não possui gerência sobre a escolha do imóvel a ser adquirido pelo cliente, muito menos sobre a existência de ônus do bem eleito. No ato da contratação do produto, não é possível que a instituição bancária avalie as condições do bem a adquirir, nada impedindo que o cliente escolha outro imóvel, desde que seja registrado e não possua ônus.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.